Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que o requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
3. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15.
4. No caso, apesar de alegar que suas despesas comprometam grande parte de sua renda, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade do recorrente caso seja compelido a arcar com as custas processuais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.